Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação De Cobrança De Aluguéis. Pedido Contraposto Não Apreciado. Nulidade Da Sentença. Artigos 489, §1o, IV, E 492 Do CPC. Impossibilidade De Julgamento Pelo Tribunal. Inaplicabilidade Da Teoria Da Causa Madura. Sentença Desconstituída.
I. Caso Em Exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de aluguéis e encargos, mas deixou de apreciar o pedido contraposto formulado na contestação, consistente em indenização por danos morais decorrentes de supostas condições insalubres do imóvel.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da sentença quanto à análise do pedido contraposto implica nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões De Decidir
3. Configura nulidade a ausência de apreciação do pedido contraposto regularmente formulado em contestação, por afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 492 do Código de Processo Civil, que impõem ao julgador o dever de se pronunciar expressamente sobre todos os pedidos submetidos a julgamento.
4. A omissão judicial caracteriza negativa de prestação jurisdicional, impondo a anulação da sentença, sendo inviável a apreciação imediata do mérito pelo Tribunal, haja vista a necessidade de produção probatória específica quanto ao alegado dano moral, o que afasta a aplicação da teoria da causa madura.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a não apreciação de pedido contraposto ou reconvencional implica nulidade absoluta da decisão, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.
IV. Dispositivo E Tese
6. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido contraposto configura negativa de prestação jurisdicional, implicando nulidade da sentença, nos termos dos arts. 489, §1o, IV, e 492 do CPC. 2. A omissão judicial que demanda dilação probatória inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, impondo a devolução dos autos ao juízo de origem.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 492 e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.440.048/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24/03/2015, DJe 31/03/2015; TJDFT, Acórdão 2030282, Apelação Cível no 0725972-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 19/08/2025.